Tribunal: TJPA
Processo: 0801225-96.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801225-96.2021.8.14.0009

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GLEYSON DA SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, II, §2º-A, I, E ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DA LEI N. 8.069/90. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AO RÉU
.
TESE PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Provado nos autos, pelos depoimentos constantes no processo, que o recorrido foi um dos autores do delito de Roubo majorado e corrupção de menor, merecendo reforma a decisão absolutória, para que uma condenação se imponha em relação a esses delitos. Mantida a absolvição em relação ao crime descrito no art. 288, parágrafo único, do CPB.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Colares, que julgou improcedente a denúncia ofertada, absolvendo o apelado da conduta que lhe foi atribuída, descrita no
art. 157, §2º, II, §2º-A, I, e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal c/c artigo 244-B da Lei n. 8.069/90.

Narra a denúncia

presente à ID 11497747
,
in verbis
:

“(...) que, no dia 15/03/2021, por volta das 20h00min, na Rodovia Bragança/Viseu, Rua Sete de Setembro, s/n, bairro Santa Lúcia, neste município de Bragança, os denunciados MARCELO SILVA E SILVA, CARLOS EDUARDO LOPES SILVA, ROBSON DA CUNHA CONDE e GLEYSON DA SILVA E SILVA, em companhia do adolescente D. S. DA S. vulgo “BATATA”, associaram-se para cometer crimes, dentre os quais o crime que vitimou JOÃO GOMES DO NASCIMENTO.

É narrado ainda que a vítima estava em sua residência quando foi abordada pelos denunciados CARLOS EDUARDO, ROBSON, GLEYSON e o adolescente DAVI, os quais chegaram em 02 (duas) motocicletas, encapuzados e empunhando armas de fogo.

Ato contínuo, abordaram a vítima JOÃO GOMES DO NASCIMENTO, anunciaram assalto e a ordenaram que não reagisse, deitasse no chão, e não olhasse para eles.

Os ora denunciados, rapidamente subtraíram do imóvel a motocicleta Honda CG 125 FAN, ano 2010, cor vermelha, chassi 9C2JC4120AR078008, placa NSI8625; bem como a moto Honda Bros 160, ano 2015, cor vermelha e branca, placa não informada; além de um rádio pequeno e a importância de R$ 15,00 (quinze reais), e por fim empreenderam fuga para local incerto e não sabido.

Ao ser inquirido, a vítima asseverou que ao assistir vídeos referentes ao latrocínio do empresário Bentinho, constatou que os autores daquele ilícito utilizaram uma das motocicletas que lhe haviam sido roubadas dias antes.

Durante diligências, policiais militares encontraram a motocicleta Honda Bros 160, ano 2015, cor vermelha e branca, pertencente ao ofendido, a qual estava abandonada no bairro Marrocos, às proximidades de uma plantação de Macaxeira.

Posteriormente, a res furtiva foi devolvida ao proprietário, (...)”

Em razões recursais
,
ID 11498132
, o
Parquet
aduz que a decisão recorrida deverá ser reformada para um decreto condenatório, por entender estar provado nos autos tanto a materialidade delitiva, quanto a própria autoria dos crimes descritos no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal, c/c artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, bem como do art. 288, parágrafo único, do CPB.

Em contrarrazões
, o apelado requer a manutenção da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação, para que o apelado seja condenado como incurso na prática delitiva prevista no 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal, c/c artigo 244-B da Lei n. 8.069/90.

Já em relação ao delito constante no art. 288, parágrafo único, do CPB, opina a Procuradoria de Justiça pela manutenção de decisão absolutória.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo à análise da tese apresentada.

DA ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

Alega o
Parquet
que a decisão recorrida deverá ser reformada para um decreto condenatório, por entender estar provado nos autos tanto a materialidade delitiva, quanto a própria autoria dos crimes descritos no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal, c/c artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, bem como do art. 288, parágrafo único, do CPB.

De plano verifico que há razão, em parte, a pretensão condenatória posta neste recurso,
senão vejamos
:

O apelado, GLEYSON DA SILVA E SILVA, em seu depoimento em juízo, mídia dos autos, confirmou
que participou do crime de roubo apurado neste processo; que praticou o delito na companhia do menor de idade Davi Souza da Silva e de dois outros elementos, conhecidos como “Papa Arroz” e “FR”; que foi chamado por esses dois nacionais para praticar delitos, tendo o depoente aceitado; que que foram andando pela rua e acabaram entrando no local e abordando a vítima; que subtraíram da casa da vítima duas motocicletas e uma caixa de som; que o depoente juntamente com o adolescente ficaram com uma motocicleta e a caixa de som; que os outros dois elementos ficaram com a outra motocicleta; que o comparsa do depoente conhecido como “Papa Arroz” estava com uma arma preta e o “FR” estava com um simulacro.

O depoimento do adolescente Davi Souza da Silva
, prestado em juízo, este confirma que participou do roubo, mas que não estava armado e que não conhecia nenhum dos outros elementos que praticaram o delito.

Os depoimentos das testemunhas, Policiais Civis, ERIC RIBEIRO COSTA NETO e GERSON ANDERSON CORREA DOS SANTOS, prestados em juízo, confirmaram que
o apelante participou do crime de roubo apurado nestes autos.

Apesar da irresignação da defesa, mostrou-se provada de forma clara a autoria delitiva atribuída ao apelante, sendo o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do recorrente, aliado as demais provas presentes nos autos, entre elas o a confissão do acusado em juízo, meio de prova capaz de ensejar a condenação do apelante pelo crime de roubo.

Em crimes dessa natureza, a palavra dos agentes da lei responsáveis pela prisão do acusado tem força probante o suficiente para ensejar um decreto condenatório, ainda mais quando alicerçada pela própria confissão do apelante, não existindo motivo para caminhar em sentido contrário e absolver o acusado, pois provada a autoria delitiva do crime de roubo e corrupção de menor a ele atribuída na peça acusatória.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL ? CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...), 2. O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que,
nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (AgRg no AREsp 1577607/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 9/3/2020). 4. (...) 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1871009 DF 2021/0111395-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...). 4.
Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos
. 5. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 6. Na hipótese, não há falar em ilegalidade da fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal, especificamente em 1/2 (metade), visto que, conforme foi fundamentadamente destacado pela Corte local, o acusado agiu com excessiva violência, agredindo todas as vítimas, inclusive a senhora Marileuza, com coronhadas na cabeça e socos em suas faces, as quais já estavam totalmente subjugadas e rendidas. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 734804 SP 2022/0102937-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)
Grifei e destaquei

Além do que, provado se mostrou também a autoria do delito descrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90,

pois

o crime de corrupção de menor é crime formal, sendo prescindível qualquer demonstração real da corrupção do menor, nos termos da Súmula nº 500 do STJ,
in verbis
:
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Dessa forma,
CONDENO o apelante GLEYSON DA SILVA E SILVA como incurso na capitulação pena presente no art
.
157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, mantendo a absolvição em relação ao delito do artigo 288, parágrafo único, do CPB, por inexistir, nesta última capitulação, provas contundentes sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

Passo a dosimetria penal em relação ao
CRIME DE ROUBO MAJORADO (art
.
157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro)
.

Das circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do CP
:

1 – da culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal;

2 – dos antecedentes
: o réu não se mostrou possuidor de antecedentes criminais em seu desfavor;

3 – da conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la;

4 – da personalidade
: não há critérios para avaliação;

5 – dos motivos
: são os próprios constantes do delito em espécie;

6 - das circunstâncias
: são as mesmas do tipo penal;

7 – das consequências
: as mesmas constantes do tipo;

8 – do comportamento da vítima
: circunstância considerada neutra.

Em razão das circunstâncias judiciais acima expostas e do crime tipificado no art. 157 do CPB possuir uma pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa,
fixo a pena base no mínimo legal, que é de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (trinta) dias multa
.

Constato a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, no entanto, deixo de aplicá-las, por respeito ao enunciado sumular 231 do STJ, que impede que circunstâncias atenuantes imponham a pena intermediária abaixo de seu mínimo permitido.

“
STJ - Súmula 231
:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”

“
STJ - Súmula 83
:
Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
”

Inexistentes circunstâncias agravantes da pena.

Não se mostra presente qualquer causa de diminuição da pena.

Constata-se a existência de causas de aumento da pena, presentes no
§2º, II, do art. 157, do Código Penal Brasileiro
, motivo este que aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando a reprimenda no importe de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 26 dias multa.

Mostra-se também presente a causa de aumento de pena descrita no
§2º-A, I, do art. 157 do CPB,
já que o delito foi praticado com emprego de arma de fogo, motivo este que aumento em 2/3 (dois terços) a pena até aqui aplicada, passando esta para
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 45 dias multa
,
quantum este que torno definitivo
, por inexistir qualquer outra causa de aumento ou causa de diminuição de pena.

Passo a dosimetria penal em relação ao
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR (art. 244-B do ECA)
.

Das circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do CP
:

1 – da culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal;

2 – dos antecedentes
: o réu não se mostrou possuidor de antecedentes criminais em seu desfavor;

3 – da conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la;

4 – da personalidade
: não há critérios para avaliação;

5 – dos motivos
: são os próprios constantes do delito em espécie;

6 - das circunstâncias
: são as mesmas do tipo penal;

7 – das consequências
: as mesmas constantes do tipo;

8 – do comportamento da vítima
: circunstância considerada neutra.

Em razão das circunstâncias judiciais acima expostas e do crime tipificado no art. 244-B do ECA possuir uma pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro),
fixo a pena base no mínimo legal, que é de 1 (um) ano de reclusão
.

Constato a presença da circunstância atenuante da menoridade relativa, no entanto, deixo de aplicá-la, por respeito ao enunciado sumular 231 do STJ, que impede que circunstâncias atenuantes imponham a pena intermediária abaixo de seu mínimo permitido.

“
STJ - Súmula 231
:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”

“
STJ - Súmula 83
:
Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
”

Inexistentes circunstâncias agravantes da pena, bem como causas de aumento ou diminuição de reprimenda nos autos, razão pela qual imponho a pena como final no importe de
1 (um) ano de reclusão.

Considerando o quantum de pena imposta nos dois delitos, o regime de seu cumprimento deverá ser, inicialmente, o fechado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
DOU-LHE parcial provimento
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 08/05/2024